Tribunal: CARF
Processo: 12448.734483/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734483/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.486 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
NEUSA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesa médica no
valor de R$19.528,04.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2010, ano calendário 2009, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
...
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734483/2011-31
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734483/2011-31

Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 29.903,75, referentes aos
seguintes prestadores de serviços:
- R$ 21.501,59 – Golden Cross Assistência Internacional, por falta de comprovação;
-R$ 8.402,16 – Kur Hotel Clínica Gramado Ltda, por falta de individualização das
diárias e do atendimento médico fisioterápico.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o enquadramento
legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos Demonstrativos
anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2, onde contesta as despesas médicas
relativas a Golden Cross Assistência Internacional e afirma que está anexando os
respectivos comprovantes. Concorda com a glosa relativa ao Kur Hotel Clínica
Gramado Ltda (R$ 8.402,16).
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se parcialmente o débito fiscal
reclamado.
É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo o sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito
tributário apurado.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/01/2014, o(a) contribuinte, em 10/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com o plano de saúde
Golden Cross, glosadas por falta de comprovação no curso da ação fiscal. Na apreciação dos
documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira instância manteve a glosa da
despesa, uma vez que eles não identificavam os beneficiários do plano de saúde.
De fato, somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734483/2011-31

terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art.
73, do RIR/1999).
Em complemento, em seu recurso, a recorrente junta correspondência
encaminhada pela instituição, dando notícia de ser ela a única beneficiária do plano de saúde no
período em análise (fls. 51/53).
Diante disso, é de se reconhecer o direito de a contribuinte se utilizar da dedução
dessa despesa médica.
Entretanto, embora a contribuinte tenha informado em sua declaração o montante
de R$21.501,59 (fl.27), o documento comprobatório apresentado noticia o pagamento de
R$19.528,04 (fl.13). Neste ponto, registro que os encargos exigidos pela mora no pagamento da
despesa não se configuram em uma despesa médica, não podendo ser acatados como dedução a
esse título na declaração de ajuste.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$19.528,04.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 64
DF CARF MF
Original